Tribunal: TJMT
Processo: 1023129-42.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023129-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO PARA ARBITRAMENTO. CONTRATO
AD EXITUM
COM ESTRUTURA MISTA. CLÁUSULAS DE REMUNERAÇÃO POR ETAPAS. ADIANTAMENTOS QUITADOS. IRRELEVÂNCIA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. FRUSTRAÇÃO PELA RUPTURA CONTRATUAL.
QUANTUM
ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao apelo do autor em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reduzindo a condenação para R$ 45.000,00. Os embargos foram rejeitados por esta Câmara.
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu negativa de prestação jurisdicional, anulou o julgamento e determinou novo exame
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
análise e acolhimento das preliminares de inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir, julgamento
extra petita
, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva;
(
ii
)
reconhecimento de que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados não guardariam aderência ao caso concreto, por tratarem de remuneração exclusivamente vinculada ao êxito ou à sucumbência;
(
iii
)
reconhecimento de omissão quanto às cláusulas contratuais que caracterizam o pacto como híbrido;
(
iv
)
reconhecimento de omissão quanto à existência de condição suspensiva para pagamento vinculada à recuperação final, inexistência de recuperação de crédito e termos de quitação e renúncia;
(v)
reconhecimento de omissão quanto à extensão dos serviços prestados nas execuções;
(vi)
reconhecimento de deficiência de fundamentação
em relação
ao
quantum
arbitrado;
(
vii
)
reconhecimento de erro material na distribuição do ônus sucumbencial, com declaração de sucumbência recíproca
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às preliminares de inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir, julgamento
extra petita
, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva;
(
ii
)
examinar se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados guardam aderência ao caso concreto;
(
iii
)
analisar se houve omissão quanto à natureza híbrida do contrato e suas
cláusulas de remuneração por etapas;
(
iv
)
verificar se o julgado foi omisso quanto aos termos de quitação, condição suspensiva e ausência de recuperação de crédito;
(v)
aferir se houve fundamentação suficiente quanto à extensão dos serviços prestados e ao
quantum
arbitrado;
(vi)
examinar a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório
.

5
.

N
ão configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o órgão julgador deixar de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de maneira fundamentada.

6.
As preliminares de inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir, julgamento
extra petita
, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva foram expressamente enfrentadas no acórdão de apelação, que reconheceu a adequação da ação de arbitramento diante da rescisão unilateral do contrato e afastou as alegações de vício formal.

7
.

A tese de inaplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça foi superada pelo reconhecimento de que a revogação imotivada do mandato autoriza o arbitramento proporcional dos
honorários, inclusive em contratos com cláusula
ad
exitum
, conforme jurisprudência consolidada daquela Corte
.

8
.
Quanto à natureza do contrato e às cláusulas remuneratórias, a integração do julgado esclarece que a existência de estrutura remuneratória mista não afasta a possibilidade de arbitramento proporcional quando a rescisão unilateral impede a consolidação da remuneração final projetada no pacto.

9
.

A alegação de existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito não impede o arbitramento, pois a ruptura unilateral do contrato inviabiliza o implemento da condição, legitimando a fixação proporcional da verba honorária.

10
.
A ausência de recuperação de crédito nas execuções não obsta o arbitramento proporcional, uma vez que o objeto da ação é a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a interrupção da prestação contratual
.

11
.
Os termos de quitação e renúncia genéricos, desacompanhados de especificação quanto à dívida quitada e aos processos abrangidos, não possuem eficácia liberatória plena, nos termos do art. 320 do Código Civil, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento.

1
2
.

O acórdão examinou a extensão dos serviços prestados, o tempo de atuação, o estágio processual das demandas e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado.

13
.
N
ão configura sucumbência recíproca
quando
o pedido principal foi acolhido, ainda que em montante inferior ao
pretendido, inexistindo hipótese do art. 86
, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
4
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 320, 421 e 421-A, II; CPC,
arts
. 86, 330, § 1º, e 1.022; Lei 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.942.242/SP,
AREsp
2.597.909/MT,
AgInt
no
AREsp
2.970.633/MT,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP; TJMT,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo requerido

BANCO BRADESCO S.A.
contra
acórdão proferido p
or esta
Segunda C
âm
a
ra de Direito Privado
,
que
deu parcial provimento ao
recurso de apelação do requerido e negou provimento ao apelo do autor,

nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1023129-42.2022.8.11.0041
, movida por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Na
origem
, a sociedade de advogados ajuizou ação de arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco,
com vistas à
fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados
nos autos
n.
0802798-64.2014.8.23.0010
,
0002587-64.2013.8.04.5300
,
0000007
-
53.2014.8.04.3901
e
0000040-17.2013.8.04.7801
, em decorrência da rescisão unilateral do contrato
pela instituição
financeira
(id.
197017188
)
.

Na
sentença
, o
pedido foi julgado
procedente e o requerido,

condenado
ao pagamento
R$ 244.872,10 (duzentos e quarenta e quatro mil
,
oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos)
(id
.
197017704
)
.

Houve
interposição de
recursos de
apelação
por ambas as partes
.

E
sta Câmara negou provimento
ao recurso do
autor,
Galera Mari
,
e deu parcial provimento ao apelo do Banco Bradesco, reduzindo a condenação
para R$
45
.000,00 (
quarenta e cinco
mil reais) (id.
220485190
)
.

Contra o acórdão que julgou as apelações, o Banco Bradesco opôs
embargos de declaração
,
nos quais alegou, inicialmente,que o colegiado não

analisou

as preliminaresde

decisão
extra petita
,
inadequação da via eleita
,
falta de interesse de agir
,

inépcia da inicial
e
ilegitimidade passiva
suscitadas.

D
efendeu
que a controvérsia se restringe à alegada frustração de remuneração condicionada à recuperação final do crédito, sem discussão sobre verbas intermediárias já quitadas
.

Assevera que
a manutenção do arbitramento

esvazi
aria

disposições contratuais válidas sem pedido de revisão ou anulação
,

em afronta aos princípios
da intervenção mínima e
d
a alocação de riscos em relações contratuais privadas (CC,
arts
. 421 e 421-A, II),
e configuraria
julgamento
extra petita
.

Sustentou que
a
existência de contrato escrito tornaria indevida a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e inadequada a via eleita
; e que os
termo
s
de quitação

evidenciariam a ausência de interesse, pois o escritório já teria sido remunerado pelos serviços prestados.

Ai
nda de forma preliminar,

alegou
contradição
no acórdão, pois o
precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado não guardari
a
aderência ao caso, por tratar de hipótese de remuneração exclusivamente vinculada ao êxito ou à sucumbência, ao passo que, no caso concreto, haveria disciplina contratual diversa.

Quanto à
inépcia da inicia
l, afirma
incongruência entre causa de pedir e pedido
, sob a alegação de que,
nas razões,
o autor
afirm
ou
haver previsão contratual de 18% sobre o valor atualizado
da causa
, enquanto
,
nos pedidos
,
postul
ou
arbitramento

em valor compatível com o trabalho realizado.

Destaca, ainda, sua ilegitimidade passiva

para
o
pagamento de honorários sucumbenciais
,
por serem devidos pela parte adversa
, o que não
teria sido considerado pelo colegiado
.

No mérito, asseverou omissão quanto àexistência de condição suspensiva prevista para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, quanto

à

inexistência

de

efetiva recuperação de créditoequanto aos

termos de quitação

e renúncia juntados aos autos.

Além disso, salientou

que o colegiado

silenciou

quanto às

cláusulas

contratuais que caracterizariam o pacto como híbrido, especialmente a Cláusula 6 e seus subitens,que preveem diversas formas de remuneração independentes do êxito final– as quais já teriam sido adimplidas –, cujos pagamentos ocorreriam “
exclusivamente conforme nela previsto
”, além da observância ao princípio do benefício financeiro.

Por fim, asseverou deficiência de fundamentação em relação

ao

quantum
arbitrado, bem como erro material na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca diante do não acolhimento integral do percentualde honorários pretendido pelo autor.

R
equer
eu
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação de arbitramento
(id.
222357155
).

Nas
contrarrazões
, o Galera Mari sustentou que os embargos são inadmissíveis por buscarem apenas rediscutir o mérito e protelar o feito, com repetição de teses já apreciadas, sem apontar vícios reais.

R
ejeitou sucumbência recíproca, afirmando que o pedido é genérico, e
postulou
a rejeição dos embargos
(id.
223022675
)
.

Os embargos
foram

rejeitados
por esta Câmara
(id.
230929690
)
.

Em seguida, o Banco Bradesco interpôs recurso especial e, após ter sido inadmitido,
ingressou com
agravo em recurso especia
l
(id.
250838653
)
.

Os
autos foram
remetidos
ao Superior Tribunal de Justiça,
que

reconheceu a
negativa de prestação jurisdicional
,

anulou o acórdão que rejeit
ou
os embargos e determinou a realização de novo julgament
o por este Tribunal

(id.
334614397
)
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Conforme relatado, trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e anulou o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, determinando o enfrentamento expresso das teses suscitadas.

O cerne da controvérsia, nesta fase processual, não reside propriamente no mérito da ação de arbitramento de honorários, mas na verificação da existência
–
ou não
–
de omissões relevantes no acórdão anteriormente proferido
.

Pois bem.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem, em situações excepcionais, ensejar
a modificação do julgado quando

a alteração do resultado se mostr
ar
consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia,
essa
providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório
,
nos limites estritos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
de modo que não se presta
os
aclaratórios
à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório.

A partir da leitura do referido dispositivo, infere-se queos embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. A finalidade do recurso é, portanto, complementar ou aclarar o julgado, não sendo meio idôneo para rediscutir a causa, modificar fundamentos adotados ou provocar novo julgamento da matéria já decidida.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o órgão julgador deixar de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de maneira fundamentada
:

“
(...) N
ão há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando evidenciado que acórdão recorrido se encontra dotado de adequada e suficiente fundamentação apta a justificar suas con
clusões, mesmo porque o Julgador não está obrigado a

rebater, individualmente,

todos

os

argumentossuscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento,

resultantes da apreciação de que
stões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia
(...)
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.942.242/SP, rel
.
Min
.
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
0
7/10/2025
).

Nesse contexto, o livre convencimento motivado autoriza o magistrado a decidir a controvérsia com base nos fundamentos que entender suficientes,
de modo que é
desnecessária a análise exaustiva de todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos pelas partes, desde que a decisão permita compreender a
ratio

decidendi
adotada.

De igual modo, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento, nem a reabrir debate sobre matérias já enfrentadas e decididas, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso e violação à estabilidade das decisões judiciais
(STJ,
REsp n. 2.175.951/BA
; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.778.638/MA
;
TJMT,
EDCiv

1036029-15.2024.8.11.0000
; TJMT,
EDCiv

1000797-13.2024.8.11.0041
).

No caso dos autos,verifica-se que, de fato, o acórdão embargado foi omisso em alguns pontos. Todavia, nenhum dos vícios identificados é capaz de alterar o resultado do julgamento.

Inicialmente
,
verifica-se que as preliminares de sentença
extra petita
,
inadequação da via eleita
,
falta de interesse de agir
e
inépcia da inicial
foram expressamente enfrentadas poreste Tribunal no julgamento da apelação, ainda que de forma sucinta.

Constou do acórdão, de forma clara:

“
(...) Entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por
ex-advogado
contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Desta feita não se falar em incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

Dessa forma, pode-se inclusive ser considerado de ofício nula tal cláusula de remuneração por êxito, surgindo lacuna em relação à remuneração pelos serviços prestados e estando as partes em desacordo, cabe ao magistrado arbitrar o valor a ser pago, conforme os requisitos do artigo 22, §2º, do EOAB e resolução da seccional em que o advogado é inscrito.

Rejeito as preliminares.

(...)
”
(id.
220485190
).

Portanto, não há omissão quanto a essas matérias, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada.

Ainda assim, apenas a título de argumentação, cumpre consignar que, mesmo sob exame mais detido, não se verifica qualquer vício apto a macular o julgamento anteriormente proferido.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, é certo queo art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB disciplina que o arbitramento judicial de honorários é cabível na falta de estipulação ou acordo.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o advogado a ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação, inclusive nos contratos com cláusula
ad
exitum
, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do mandante (STJ,
AREsp
n. 2.597.909/MT, rela.Mina.Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025).

No caso, embora o banco invoquea existência de contrato e cláusulas de remuneração, suas disposições não disciplinam de forma completa eadequada a remuneração devida nos processos em curso quando da ruptura antecipada, situação que autoriza o arbitramento judicial, nos termos doreferido dispositivo.

Logo, não se verifica inadequação da via eleita.

Quanto ao interesse de agir, ele se consubstancia na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, de modo que, quando há resistência do requerido ao pagamento da verba postulada e controvérsia quanto ao alcance da remuneração devida, resta configurada a necessidade da prestação jurisdicional.

No que tange ao julgamento

extra petita
, este se configura

quando a sentença extrapola os contornos objetivos do pedido ou da causa de pedir deduzidos na inicial.

Verifica-se que o pedido formulado na inicial foi de arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual e da necessidade de remuneração pelos serviços prestados até a ruptura.

A sentença e, posteriormente, o acórdão limitaram-se a arbitrar honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido até a destituição, sem declarar nulidade contratual ou revisar cláusulas de forma ampla.

Ademais,
a referência constante do acórdão anterior no sentido de que “
pode-se inclusive ser considerado de ofício nula tal cláusula de remuneração por êxito
” não implicou anulação contratual
ex

officio
.

Tratou-se de consideração hipotética, no contexto da ausência de êxito, para evidenciar que a cláusula
ad
exitum
, não implementada a condição, não solucionava a controvérsia remuneratória
em análise
, inexistindo revisão contratual.

Portanto, não houve concessão de providência diversa da postulada, tampouco julgamento fundado em causa jurídica estranha à demanda, não havendo falarem julgamento
extra petita
.

No que concerne à inépcia da inicial,
o art.
art. 330, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil reconhece que a inicial é inepta
ausentes causa de pedir ou pedido, quando este for indeterminado, incompatível ou quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

A inicial descreveu a relação contratual, a rescisão ocorrida no curso das demandas e a controvérsia quanto à remuneração daí decorrente, formulando pedido certo de arbitramento de honorários.

A menção, na fundamentação, a parâmetros contratuais ou percentuais não gera incompatibilidade lógica com o pedido de arbitramento, tratando-se, quando muito, de questão de mérito, e não de vício formal apto a ensejar extinção do feito
.

Finalmente,
apesar da alegação de
ilegitimidade passiva,
a c
ontrovérsia não versa sobre honorários sucumbenciais, mas sobre remuneração contratual pelos serviços prestados até a rescisão do mandato.

O
B
anco
, com
o contratante dos serviços, é parte legítima para responder à pretensão deduzida
.

Prosseguindo, o Banco Bradesco sustenta que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado no acórdão trataria de contrato com remuneração exclusivamente por sucumbência, não guardando aderência ao caso concreto.

De fato, o precedente mencionado anteriormente tratava de hipótese em que a remuneração estava atrelada à sucumbência.

Apesar disso, o ponto central adotado – e que foi determinante no julgado – é mais abrangente: revogada ou rescindida imotivadamente a contratação antes do encerramento da demanda, o advogado faz jus à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, por arbitramento, como forma de recompor o equilíbrio e impedir enriquecimento sem causa.

Em reforço, e para afastar qualquer dúvida quanto à aderência do entendimento, há precedente recente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“
(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes

(...)
”(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.970.633/MT, rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025).

Nota-se que se trata de caso de arbitramento envolvendo as mesmas partesdesta lide, no qualhouve o reconhecimento expresso da possibilidade de fixação proporcional diante da revogação imotivada, o que reforça o acerto do acórdão.

Superadas as questões preliminares, urge examinar o mérito.

Verifica-se que, de fato, o acórdão não abordou as seguintes teses: natureza do contrato e cláusulas de remuneração por etapas; termos de quitação e renúncia; existência de condição suspensiva, observância ao princípio do benefício financeiro e ausência de recuperação de crédito nas ações de execução.

Portanto, passo à análise.

Inicialmente, o recorrente invoca a Cláusula 6 do contrato, com especial atenção aos subitens 6.7, 6.8 e 6.9, para justificar a natureza híbrida da relação entre as partes.

Examinando-se as cláusulas mencionadas, verifica-se que disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais; a remuneração por acordos celebrados na fase
pré
-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e hipótese de irrecuperabilidade.

Embora essas disposições contemplem diversas formas de remuneração, nota-se que parcela significativa da remuneração contratual estava vinculada à obtenção de benefício econômico final, com percentuais variáveis e compensação de valores adiantados.

Em razão disso, o fato de o escritório de advocacia ter recebido valores ao longo da execução contratual, relativos a etapas já concluídas ou a adiantamentos previstos contratualmente, não afasta o direito ao arbitramento da verba honorária ora discutida.

Isso porque, como visto, ainda que o contrato possua estrutura mista, a lógica remuneratória principal permanece vinculada ao resultado econômico da execução, o que caracteriza o instrumento particular como eminentemente
ad
exitum
.

A ruptura unilateral antes da conclusão das demandas impede a consolidação da remuneração integral prevista para a recuperação final, o que gera lacuna remuneratória não completamente resolvida pelas cláusulas de adiantamento.

O arbitramento, portanto, não representa intervenção indevida ou relativização do contrato, mas aplicação da disciplina legal própria para evitar o locupletamento ilícito do contratante e assegurar a justa remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Quanto aos termos de quitação, o art. 320 do Código Civil prevê quea quitação “
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”, não produzindo efeito liberatório amplo quando se tratar de declaração genérica ou destituída de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos.

A jurisprudência desta Corte é firme nessesentido:

“
(...)Os termos de quitação genéricos, sem especificação da dívida quitada, do valor e da espécie, não possuem eficácia
probatória para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 320 do Código Civil (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,rela.
D
esa.

Marilsen

Andrade
Addario
,Segunda Câmarade Direito Privado, Julgado em 08/10/2025).

Na hipótese dos autos, a análise dos documentos de quitação juntados pelo banco revela que se trata de declarações genéricas, periódicas e limitadas temporalmente, que fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se, em regra, à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Em nenhum desses documentos há menção expressaaos processos objeto destes autos, tampouco indicação dos serviços nelesprestados, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes.

Os termos de quitação não especificam se abrangem honorários de êxito, verba proporcional por atuação em processos em curso ou remuneração decorrente da frustração da cláusula
ad
exitum
, mas limitam-se a consignar quitação genérica por períodos determinados, sem individualização do objeto, o que impede reconhecer eficácia liberatória quanto ao crédito específico ora discutido.

Ainda que se considere que parte da atuação doautor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos,

essa

circunstância, por si só, não é suficiente para extinguir o direito ao arbitramento.

Isso porque a eficácia do termo dequitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Nesse contexto, uma vez que o banco não demonstrou, de forma concreta e individualizada, que os honorários decorrentes da atuação do autor nos processos objeto desta demanda foram efetivamente pagos e quitados, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

No que se refere à existência de condição suspensiva

para

o

pagamento de valores atrelados à recuperação final, é necessário consignar que a vinculação da remuneração ao benefício econômico pressupõe a normal execução do contrato até o seu termo final.

Rescindido unilateralmente o ajuste antes da conclusão das demandas, por iniciativa exclusiva do contratante, torna-se juridicamente inviável exigir do advogado a implementação de condição que foi frustrada pelo próprio cliente, sob pena de transferirao advogadointegralmente os riscos do rompimento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, a revogação do mandato legitima o arbitramento proporcional

dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até então:

“
(...) a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra (...)
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, rel.Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,

julgado

em 29/04/2024).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

Nessa perspectiva, este Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de êxito não impede a fixação da verba honorária, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, porquanto o trabalho desenvolvido pelo advogado pode gerar vantagens indiretas ao contratante, inclusive de natureza fiscal (TJMT,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2025).

Reafirma-se, portanto,a conclusão de manutenção do arbitramento

proporcional.

Prosseguindo, no que concerne às

alegações

de

ausência de

análise

da extensão dos serviços prestados nas ações de execução
e
ausência
de

fundamentação

do
quantum
arbitrado
,

não se identifica omissão, mas apenas mero inconformismo do

embargante.

O acórdão indicou os critérios considerados para a fixação da verba – natureza da causa, extensão da atuação profissional, atos processuais praticados e apreciação equitativa:

“
(...)
Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento das ações, que somadas os valores em busca de satisfação de crédito, equivalem aproximadamente o montante de R$ 1.368.000,00 (Um milhão, trezentos e sessenta e oito mil reais), em que manifestou, peticionou, buscou a citação dos executados, o que a toda evidência comprovam que o autor atuou no feito por mais de 05 (cinco) anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento e decisão a procedência parcial dos pedidos da ação, contudo, mesmo que considerando os trabalhos realizados e a rescisão unilateral efetivada pela Instituição financeira que afastou as expectativas de ganho da parte autora, entendo, por acolher as razões recursais do banco recorrente ante o excesso arbitrado pelo juízo a quo ao quantum em condenação aos honorários advocatícios fixados em R$244.872,10 (duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos), nesta via, com razão a desproporcionalidade, devendo ser o decisum combatido ser reformado para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, para com isso bem atender a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.
(...)
” (id.
220485190
).

Portanto, oacórdão embargado examinou expressamente a natureza das demandas patrocinadas, os valores envolvidos, o tempo de tramitação dos feitos, a permanência do escritório na condução das execuções por vários anos e o estágio processual alcançado até a rescisão contratual.

A redução do montante originalmente fixado para R$
45
.000,00 (
quarenta e cinco
mil reais) decorreu, precisamente, da reavaliação da
extensão da atuação profissional, demonstrando que houve apreciação concreta dos elementos fáticos pertinentes.

A fixação da verba por equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não exige demonstração aritmética ou cálculo matemático detalhado, bastando que a decisão exponha critérios racionais e objetivos aptos a revelar a proporcionalidade do valor arbitrado – o que ocorreu.

A pretensão recursal, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a quantificação realizada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, embora não tenha sido analisado pelo Colegiado, não merece alteração.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial – arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual – foi acolhido, ainda que em valor inferior ao pretendido.

A mera redução do
quantum
não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Assim, também nesse ponto, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do

exposto,

ACOLHO
PARCIALMENTE

os embargos de declaração

opostos

por

BANCO BRADESCO

S.A.
;

todavia,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026